Tribunal: TJDFT
Processo: 0748874-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECAMBIAMENTO. PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, após a prisão preventiva do agravante no Distrito Federal, determinou o recambiamento do preso para unidade prisional de Castanhal/PA. A Defesa alega que o agravante deve permanecer no Distrito Federal para resguardar o contato com seus familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o preso possui o direito absoluto de permanecer próximo ao seu meio social e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 289, §3o, do Código de Processo Penal dispõe que, quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da carta precatória o inteiro teor do mandado, bem como o juiz processante providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida.
4. O direito do preso de permanecer recluso em local próximo aos familiares não é absoluto e deve ser ponderado com o interesse público, especialmente em atenção à disponibilidade de vagas no sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigo 103; Código de Processo Penal, artigo 289, § 3o.